Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000147-70.2018.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
27/10/2021
Número: 0000147-70.2018.6.16.0186
Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 29/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 00001477020186160186
Assuntos: Inscrição Fraudulenta
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO - Da decisão proferida nos autos de Ação Penal nº 147-
70.2018.6.16.0186 que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu Adilson
Nazareth Conde nas sanções do artigo 289 do Código Eleitoral, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, em regime semiaberto, e 06 (seis) dias-multa, no valor de um trigésimo do
salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido; integrada pela sentença que deu
provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa e alterou o regime de cumprimento
de pena para o aberto. (Ação Penal proposta Ministério Público Eleitoral em face de Adilson
Nazareth Conde, como incurso nas sanções, em tese, do art. 289, do Código Eleitoral, vez que 'No
dia 18 de julho de 2017, na sede da Justiça Eleitoral no centro de Colombo/PR, o ora denunciado
Adilson Nazareth Conde, de forma dolosa e estando ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua
conduta, inscreveu-se fraudulentamente como eleitor perante a 186ª Zona Eleitoral de Colombo, em
nome de Rafael de Souza Ramos, gerando a inscrição nº 1136 5501 0604. Na ocasião do
requerimento (fl. 167 dos autos em apenso), o ora denunciado se passando por terceira pessoa, fez
uso de documento com dados que não lhes correspondiam, qual seja uma certidão de nascimento
em nome de Rafael de Souza Ramos. Conforme laudos de perícia papiloscópica (fls. 37 e 46/52), os
dados biométricos fornecidos em nome de Rafael de Souza Ramos coincidem com os do ora
denunciado, tratando-se, pois, da mesma pessoa; Ref. Inquérito nº 33-34.2018.6.16.0186 (IPL nº
0781/2018 - SR/PF/PR); Notícia-crime nº 22-05.2018.6.16.0186; Processo nº 5017487-
65.2018.4.04.7000 - 23ª VF de Curitiba/PR; IPL nº 0447/2018 - SR/PF/PR; Ação Penal nº 5019609-
51.2018.4.04.7000 - 23ª VF de Curitiba/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADILSON NAZARETH CONDE (RECORRENTE)
ROBERTA MARIARA PENTEADO (ADVOGADO)
LUCIANA GABARDO (ADVOGADO)
JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA
JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42730
280
24/10/2021 16:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.823

RECURSO CRIMINAL 0000147-70.2018.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ADILSON NAZARETH CONDE
ADVOGADO: ROBERTA MARIARA PENTEADO - OAB/PR94947
ADVOGADO: LUCIANA GABARDO - OAB/RJ150166
ADVOGADO: JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB/PR56722
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR -
OAB/PR29071
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Embargos de Declaração no(a) RECURSO CRIMINAL
EMBARGANTE: ADILSON NAZARETH CONDE
ADVOGADO: ROBERTA MARIARA PENTEADO - OAB/PR94947
ADVOGADO: LUCIANA GABARDO - OAB/RJ150166
ADVOGADO: JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB/PR56722
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR -
OAB/PR29071
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CRIMINAL.
AÇÃO PENAL ELEITORAL. INSCRIÇÃO ELEITORAL FRAUDULENTA.
ARTIGO 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO CRIMINAL DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS
E NÃO ACOLHIDOS.
1. Não se verifica omissão quando a decisão enfrenta expressa e
especificamente os argumentos invocados pela parte, ainda que o resultado
lhe seja desfavorável.
2. Os embargos de declaração não são meio apto à rediscussão das
questões de mérito já julgadas. Inexistência do erro material apontado.
Num. 42730280 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:58:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416582754100000041706356
Número do documento: 21102416582754100000041706356

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/10/2021
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADILSON NAZARETH CONDE em face de
acórdão lavrado por este Tribunal (ID 36036866) que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento
ao Recurso Criminal por ele interposto, mantendo a sentença que julgara procedente a denúncia oferecida pelo
Ministério Público Eleitoral em desfavor do ora embargante, condenando-o à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, em regime aberto, e 6 dias-multa, pela prática do crime de inscrição eleitoral fraudulenta
previsto no artigo 289, do Código Eleitoral (ID 35382766).
O embargante alegou, em síntese, que: a) há erro material no acórdão quanto à análise da
preliminar de nulidade da busca e apreensão, uma vez que a decisão partiu de premissas equivocadas; b) o
acórdão é omisso pois não se manifestou de forma expressa acerca da incidência dos artigos 157, §1º, e 386,
inciso II, do Código de Processo Penal e do artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, que fundamentavam os
pedidos de reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão e de absolvição do acusado por ausência de
provas, e c) a ausência de manifestação expressa quanto à matéria prequestionada obstaculiza a discussão
dos temas em sede de recurso aos tribunais superiores.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios a fim de que
sejam sanados os vícios de erro material e omissão suscitados (ID 35726566).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, por entender que inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erro material no acórdão
recorrido (ID 414902126).
É o relatório.

Num. 42730280 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:58:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416582754100000041706356
Número do documento: 21102416582754100000041706356

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas seguintes
hipóteses:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
No caso, o embargante busca suprir supostas omissões e erro material no acórdão que negou
provimento ao Recurso Criminal por ele interposto e manteve a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de
primeiro grau, pela prática do crime de inscrição eleitoral fraudulenta, previsto no artigo 289, do Código
Eleitoral.
Da análise da decisão embargada não se depreende qualquer dos vícios apontados.
Não obstante a alegação do embargante, de que a decisão analisou de forma equivocada a
preliminar de nulidade da busca e apreensão realizada em sua residência, incidindo em erro material, o que se
observa é a clara pretensão de rediscussão do mérito acerca do não acolhimento da preliminar de nulidade de
busca e apreensão aventada no Recurso Criminal.
Com efeito, aduziu o embargante que o acórdão partiu de duas premissas equivocadas: a) de
que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu em sua residência, quando de fato se deu no
estacionamento do prédio; e b) de que a busca e apreensão ocorreu por ocasião do mandado de prisão
expedido nos autos de Execução de Pena nº 0001309-18.2017.8.16.0009, porquanto a ordem constante do
mandado se restringia à prisão e não autorizava busca e apreensão.
Da leitura do acórdão embargado, no entanto, verifica-se que o fundamento para o afastamento
da preliminar de nulidade da diligência de busca e apreensão foi o consentimento dado pelo ora embargante
para que os policiais adentrassem à sua residência. Confira-se:
(...) De início, é importante esclarecer que a referida busca e apreensão foi realizada em razão de um
cumprimento de mandado de prisão referente a outro processo criminal, que gerou a apreensão do título
eleitoral fraudado do réu, que foi encaminhado ao Ministério Público Eleitoral da 186ª Zona Eleitoral de Colombo
para fins de abertura de inquérito que deu origem à presente ação penal.
Num. 42730280 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:58:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416582754100000041706356
Número do documento: 21102416582754100000041706356

Da análise dos autos verifica-se que foi efetivada uma denúncia anônima indicando o local em que o réu estaria,
sendo que os agentes policiais compareceram à residência do acusado, em cumprimento ao mandado de prisão
expedido nos autos de Execução Penal nº0001309-18.2017.8.16.0009.
Conforme consta no auto de prisão em flagrante (fls.23-26), constata-se que quando ocorreu a abordagem o
acusado teria apresentado documento falso em nome de RAFAEL DE SOUZA RAMOS, oportunidade em que
recebeu a voz de prisão em flagrante delito, bem como que o acusado consentiu com a entrada dos agentes
policiais em sua residência para a diligência de busca e apreensão, o que foi confirmado pelo próprio acusado
em seu interrogatório (fls.27).
Portanto, os documentos juntados aos autos não revelam qualquer situação que ensejasse a nulidade da busca
e apreensão, estando os depoimentos do agente policial condutor, da testemunha, e do próprio acusado em
plena conformidade, não havendo razão para se declarar a nulidade do ato.
Ainda que houvesse, a análise acerca da nulidade da busca apreensão não seria competência desta Justiça
Eleitoral, porquanto o referido ato ocorreu por ocasião do cumprimento do mandado de prisão expedido no
processo de execução de pena sob nº0001309-18.2017.8.16.0009, referente a fatos totalmente distintos do
crime eleitoral discutido nestes autos. Ademais, conforme exarado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a
consumação do delito perquirido nestes autos se dá no momento da inscrição fraudulenta como eleitor e não da
apreensão do documento falso.
Sendo assim, rejeito a preliminar deduzida pelo Recorrente (...)
Ao contrário do afirmado pelo embargante, não é possível constatar qualquer erro material na
decisão embargada, porquanto este é compreendido como um equívoco evidente, relacionado a aspectos
objetivos, como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação ou trocas de nomes que não
alterem o resultado do julgamento.
No acórdão embargado, a partir da análise das provas constantes dos autos, notadamente o
auto de prisão em flagrante, o depoimento prestado pelo agente policial condutor, por testemunha e pelo
próprio acusado, por ocasião de seu interrogatório, concluiu-se pela inexistência de nulidade na diligência de
busca e apreensão em razão do consentimento dado pelo embargante, sendo irrelevantes as questões ora
suscitadas.
Outrossim, o embargante arguiu omissão no acórdão sob o argumento de que na decisão não
houve manifestação expressa acerca da incidência dos artigos 157, §1º, e 386, inciso II, do CPP e artigo 5º,
LVI, da Constituição Federal.
Em que pese tal alegação, tem-se que não restou configurada qualquer das hipóteses previstas
no parágrafo único, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em omissão.
Isso porque é desnecessária a menção expressa no acórdão de todos os dispositivos legais
apontados pelo recorrente, bastando o enfrentamento das teses jurídicas às quais eles se referem. Este é o
entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. 1. ALEGADA OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO
SUBSIDIÁRIO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA AÇÃO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL SUPERADA COM A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 2. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO.
IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENQUADRAMENTO NAS
HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 833, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO.
Num. 42730280 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:58:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416582754100000041706356
Número do documento: 21102416582754100000041706356

QUESTÃO DECIDIDA DE FORMA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 3. PREQUESTIONAMENTO. EXPRESSA MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS INVOCADOS
PELO EMBARGANTE. DESNECESSIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS PARA
SANAR OMISSÃO, SEM A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1.Comporta parcial acolhimento os embargos declaratórios, quando evidenciada omissão no julgado. No
presente caso, a omissão foi sanada sem a necessidade de concessão de efeitos infringentes.
2.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no
julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
aclaratórios.
3.Não se admitem os embargos de declaração para fins de prequestionamento se não constam nas
hipóteses previstas no artigo 1.025 do CPC, sendo dispensável a menção expressa a dispositivos de lei
federal, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0006658-87.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR
NOVOCHADLO - J. 19.07.2021)
Com efeito, a alegação de omissão apontada pelo embargante não se sustenta quando cotejada
com os fundamentos do acórdão embargado, que enfrentou todas as teses relacionadas aos dispositivos legais
invocados e entendeu pela legalidade da busca e apreensão realizada e pela suficiência de provas quanto à
materialidade e à autoria do crime.
Portanto, resta subentendida a não incidência dos artigos 157, §1º, e 386, inciso II, do CPP e
artigo 5º, LVI, da Constituição Federal ao caso concreto, na medida em que o acórdão embargado concluiu
pela legalidade da diligência de busca e apreensão e, por conseguinte, das provas que dela derivaram, bem
como que as provas carreadas aos autos são suficientes para fundamentar o decreto condenatório.
A menção expressa aos referidos dispositivos é absolutamente dispensável, pois “para que se
configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas
em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da
legislação federal" (AgRg no AREsp n. 454.427/SP,Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe
19/2/2015), o que foi atendido pelo acórdão embargado.
Assim, o que se verifica no presente recurso é o mero inconformismo da parte com o resultado
do julgamento e a pretensão de rediscussão de questões de mérito já analisadas por esta Corte, o que não é
cabível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL.
DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL. ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL. DECRETO DE SIGILO DE AUDIÊNCIAS.
INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVAÇÃO DE DEPOIMENTOS. ADVOGADO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA COMUM FEDERAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. Segundo a novel redação do art. 275 do Código Eleitoral, dada pelo art. 1.067 da Lei nº 13.105/2015, são
admissíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de
Num. 42730280 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:58:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416582754100000041706356
Número do documento: 21102416582754100000041706356

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. O acórdão embargado mostra-se claro, coerente e devidamente fundamentado ao acolher uma das teses
deduzidas no recurso ordinário para reconhecer, in casu, a incompetência absoluta da Justiça Eleitoral para
processar e julgar a ação penal na qual se apurar eventual crime de desobediência.
3. Ao contrário do que afirma a embargante, não houve empate na deliberação acerca da atipicidade da conduta
em apuração, visto que, ao assentar a incompetência da Justiça Eleitoral, o relator deixou de se pronunciar
sobre a questão.
4. Na linha da jurisprudência do STJ, "o fato de um dos julgadores deixar de consignar voto escrito não
representa, em absoluto, uma omissão" (EDcl no REsp nº 997.604/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe de 6.6.2013).
5. Evidencia-se, a pretexto de omissões, contradições, obscuridades e erro material no acórdão desta Corte
Superior, pretensão de rejulgamento da causa, não sendo os embargos o meio adequado para veicular o
inconformismo da embargante com decisão que lhe foi desfavorável. Precedente do TSE.6. Embargos de
declaração rejeitados.
(Recurso em Habeas Corpus nº 060024442, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 213, Data 22/10/2020)
Em conclusão, ausentes os vícios apontados e evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido
de conhecer dos embargos de declaração opostos por ADILSON NAZARETH CONDE, e, no mérito, REJEITA-
LOS, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL (1343) Nº 0000147-
70.2018.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA -
EMBARGANTE: ADILSON NAZARETH CONDE
- Advogados do(a) EMBARGANTE: ROBERTA MARIARA PENTEADO - PR94947, LUCIANA
Num. 42730280 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:58:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416582754100000041706356
Número do documento: 21102416582754100000041706356

GABARDO - RJ150166, JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR56722, FRANCISCO DE ASSIS DO
REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - PR29071 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.10.2021
Num. 42730280 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:58:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416582754100000041706356
Número do documento: 21102416582754100000041706356